Tribunal: TJES
Processo: 5001322-16.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001322-16.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILLY PERES SILVA e outros (4)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001322-16.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
EMILLY PERES SILVA, ELIANA MEDEIROS DA SILVA, ISMAEL LOUREIRO CRISPIM, MILENA DA SILVA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELIANA MEDEIROS DA SILVA, EMILLY PERES SILVA, ISMAEL LOUREIRO CRISPIM, MILENA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ATAQUE DE ATIRADOR NA ESCOLA PRIMO BITTI (“MASSACRE DE ARACRUZ”). PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSISTENTE NA GARANTIA DA INCOLUMIDADE DOS ALUNOS. DANOS MORAIS DEVIDOS APENAS EM RELAÇÃO AOS ALUNOS PRESENTES NO LOCAL NO MOMENTO DO FATO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se o Requerido em face de condenação ao pagamento do valor total de R$ 16.000,00 a título de danos morais em favor dos autores EMILLY e ISMAEL; e de outro, pugnam os Requerentes pela condenação do Requerido ao pagamento de compensação por danos morais também em favor das autoras ELIANA e MILENA, além da majoração do
quantum
arbitrado na hipótese. Em contrarrazões, pugna o Requerido pelo não provimento do recurso.

(2). No mérito, a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3). Ao analisar os autos, é possível se verificar a presença de todos os requisitos necessários à responsabilização do ente estatal, uma vez que demonstrado o nexo de causalidade existente entre conduta do Réu e o dano experimentado pela parte autora, visto que o “ataque” se deu em uma escola pública, na qual o Estado é o responsável pela segurança dos funcionários e alunos, cuja inobservância resulta no dever de indenizar.

(4). Oportuno registrar que a tentativa do Estado do Espírito Santo em afastar a sua responsabilidade ao alegar “fato exclusivo de terceiro”, não prospera. Isso porque, diante do cenário narrado, inexiste dúvida quanto à responsabilidade estatal em assegurar a incolumidade física e psíquica dos seus alunos, cuja inobservância resulta no dever de indenizar.

(5). Na hipótese de violência, ataques e/ou agressões nas escolas públicas ou em consequência de suas atividades, o Estado - aqui incluído todos os entes da Federação - responderá pelos danos causados, pois existe o ato da Administração, seja através da prestação do serviço, que é o ensino, seja pela omissão, na ausência de proteção, essencial condição de aprendizagem (para os alunos) e de trabalho (para os professores). Colocando-se o Estado em posição de prestador de serviço, deve trazer para si a responsabilidade de prestá-lo adequadamente, com a segurança que se espera do serviço, especialmente, dentro dos recintos de uma escola, em que há obrigação do prestador de serviços de preservar a intangibilidade física dos seus alunos e funcionários.

(6). Aliás, pelo que se extrai das circunstâncias dos autos e da prova produzida, entendo que não merece reparo o desfecho dado pela julgadora singular em relação ao acontecimento do fato e a conclusão de procedência do pedido indenizatório. A circunstância foi bem examinada pela sentenciante, inclusive, chamo à atenção para os seguintes trechos,
in verbis
: “
No caso presente, tenho por configurado o dever de indenizar pelo fato de entender que houve omissão específica a gerar o dano alegado em exordial, pois, embora não sejam os entes públicos garantidores universais, devem ser responsabilizados quando forem omissos e tiverem o dever específico de agir, tratando-se assim de omissão específica. Desse modo, embora o requerido aduza que não se pode exigir a superproteção do Estado, esclareço que há o dever do Estado de promover a segurança de seus servidores públicos e dos alunos das escolas. Isso porque, há obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos seus alunos e funcionários, enquanto se encontrarem no estabelecimento escolar, constituindo o dever de segurança um encargo indissociável, que incumbe ao Estado.
Na hipótese, as provas dos autos revelam que o adolescente infrator tinha conhecimento da deficiência do sistema de segurança escolar, visto que ao perceber que o portão da frente estava fechado e que lá o vigilante teria uma melhor visibilidade para promover a segurança, se deslocou para os fundos do estabelecimento, se utilizando de material próprio para romper cadeado, por duas vezes
.
Assim, não tendo o requerido apresentado nenhuma prova que pudesse evidenciar que tanto a parte frontal da escola, quanto os fundos estavam guarnecidos por segurança efetiva, tenho por descumprida a obrigação de dispensar proteção ao corpo docente e discente, que estiverem sob a guarda imediata do Poder Público, pois não demonstrou ter adotado mecanismos que pudessem evitar ou dificultar a ação do atirador.
É princípio basilar que estando os alunos e professores dentro das dependências do estabelecimento de ensino, durante o horário de aula, encontram-se sob a vigilância do Estado, tendo este o dever de zelar pela integridade física e moral daqueles por estarem sob os seus cuidados.
”.

(7). Com efeito, compreendo que restou evidente a omissão do Estado pela falha do dever de guarda e segurança dos alunos e funcionários da Escola Primo Bitti enquanto estes permaneciam em suas instalações. Nesse sentido, evidenciado o nexo causal e afastada as alegações de caso fortuito/força maior e de terceiro causador, surge para o Estado o dever de indenizar o dano moral experimentado.

(8). No que se refere às alunas
ELIANA MEDEIROS DA SILVA e MILENA DA SILVA
, entretanto, conforme bem observado pelo Juízo de origem, vê-se que elas cursavam EJA no período noturno e, portanto, não se encontravam nas dependências da escola no momento do incidente, razão pela qual não há que se falar em compensação por danos morais em face dessas.

(9). Em relação aos alunos
EMILLY PERES SILVA e ISMAEL LOUREIRO CRISPIM
, por outro lado, nota-se que se tratam de alunos do EJA no período matutino, estando presentes no local no momento do atentado (fato que se presume, ante a falta de prova em contrário por parte do Requerido – sobretudo através de controle de presença de classe do dia da tragédia), fazendo jus, nos termos da fundamentação da sentença objurgada, à adequada compensação pelos abalos psicológicos sofridos.

(10). Em relação ao
quantum
fixado, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que o montante arbitrado pelo Juízo de origem a título de compensação por danos morais é adequado ao caso concreto, o qual se encontra em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos idênticos, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(11). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12).
Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes

EMILLY PERES SILVA, ELIANA MEDEIROS DA SILVA, ISMAEL LOUREIRO CRISPIM e MILENA DA SILVA
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face dos Autores, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

(13). Em tempo,
condeno também o Recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.
Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)